Tribunal: TJES
Processo: 5002412-10.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002412-10.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RECORRIDO: IZABEL RODRIGUES BASILIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO ODONTOLÓGICO. CRÉDITO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CLÍNICA FRANQUEADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Odontocompany Franchising Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés à devolução dos valores pagos, diante da ausência de prestação dos serviços odontológicos contratados pela autora.
2. A sentença entendeu configurada a falha na prestação do serviço e reconheceu a responsabilidade solidária entre as requeridas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que financia serviço odontológico não prestado e a franqueadora da clínica podem ser responsabilizadas solidariamente pela restituição dos valores pagos pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As relações jurídicas entre as partes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal (CDC, art. 14).
5. A instituição financeira que viabiliza o financiamento do serviço compõe a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da inexecução contratual, .
6. Não havendo prova de que o serviço foi prestado, é cabível a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “A instituição financeira que financia tratamento odontológico integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da não prestação do serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO 5002412-10.2025.8.08.0011

RECORRENTES: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA

RECORRIDO: IZABEL RODRIGUES BASILIO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO ODONTOLÓGICO. CRÉDITO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CLÍNICA FRANQUEADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Odontocompany Franchising Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés à devolução dos valores pagos, diante da ausência de prestação dos serviços odontológicos contratados pela autora.
2. A sentença entendeu configurada a falha na prestação do serviço e reconheceu a responsabilidade solidária entre as requeridas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que financia serviço odontológico não prestado e a franqueadora da clínica podem ser responsabilizadas solidariamente pela restituição dos valores pagos pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As relações jurídicas entre as partes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal (CDC, art. 14).
5. A instituição financeira que viabiliza o financiamento do serviço compõe a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da inexecução contratual, .
6. Não havendo prova de que o serviço foi prestado, é cabível a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “A instituição financeira que financia tratamento odontológico integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da não prestação do serviço.”
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS
ajuizada por
IZABEL RODRIGUES BASILIO
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
e
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA
. A autora narra que, em 2021, contratou tratamento prematuro no valor de R$9.703,20, a ser pago em 24 prestações. Alega que o serviço não foi prestado devido a cancelamentos abruptos por parte da clínica. Ao solicitar o distrato, foi informada a existência de um financiamento bancário que impedisse o cancelamento.

Em contestação, a requerida OdontoCompany (ID 15560807), suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia. No mérito, alega que a autora compareceu na clínica ré em busca de um tratamento odontológico, sendo encaminhada para uma avaliação. Acrescenta que a autora foi informada das formas de pagamento possíveis na clínica, optando por contratar um financiamento bancário junto à Aymoré.

Por sua vez, a requerida Aymoré (ID 15560818), alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz sua conduta lícita e ausência de responsabilidade, o não acionamento pelo autor dos canais internos do réu para resolução administrativa e a inexistência de dano moral. Por fim, realizou pedido contraposto requerendo a intimação da loja para promover a reversão da quantia despendida pela Instituição Financeira.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 15560826):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR as Requeridas, solidariamente, a restituírem à parte Requerente a importância R$9.703,20 (nove mil setecentos e três reais e vinte centavos) com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida AYMORE
interpôs Recurso Inominado (ID 15560829), sustentando que deve ser afastada a sua responsabilidade civil pelos fatos noticiados nos autos, haja vista que tão somente facilita a transação desejada pelas partes, através de monetário/pagamento, sem adentrar em qualquer seara contratual. Ou seja, a financeira não participa do nexo causal que originou tal demanda, não se responsabilizando por qualquer entrega/qualidade de produto/serviço – até, porque, as condições da tratativa são exclusivamente entre parte autora e lojista.

Por sua vez, a requerida OdontoCompany também interpôs Recurso Inominado (ID 15561036), arguindo a preliminar de necessidade de perícia técnica bem como a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de culpa e de qualquer nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, ressaltando que não participou da contratação, não prestou o serviço e não recebeu valores. Impugna a condenação ao pagamento de danos materiais, afirmando que não há prova de prejuízo efetivo ou de falha atribuível à franqueadora.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 15561044).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (Aymoré), IDs 15560830 e 15560831.

Preparo recolhido (Odontocompany) , IDs 15561037 e 15561038.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Considerando a similitude da matéria discutida, a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

De plano, afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Outrossim, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

Decerto que, no caso em tela, a instituição financeira recorrente integrou a cadeia de consumo ao financiar o tratamento odontológico, conforme se observa no contrato firmado ao ID 15560808. O contrato tinha como objetivo a prestação de serviços de saúde e foi realizado dentro das dependências da clínica odontológica, o que traduz, a meu ver, na existência de parceria entre as requeridas.

Ademais, o contrato de financiamento questionado pela autora, foi condição essencial para concretização do negócio firmado pela consumidora.

Assim, não obstante a combatividade da recorrente, não tenho dúvidas de que a instituição financeira deve responder de forma solidária com os demais réus, perante a consumidora recorrida, uma vez que todos os envolvidos na prestação de serviços respondem por eventuais falhas.

Portanto, diante desta conexão, coligação ou interdependência contratual tem-se, nos termos do art. 54-F, §4º, do CDC, que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal, no caso, o de prestação de serviços odontológicos, implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja atrelado, razão pela qual a recorrente guarda plena aptidão subjetiva para a causa, já que inteiramente vinculada aos fatos jurídicos e consequências jurisdicionais postos sob debate.

Assim, considerando que a presente demanda se trata exatamente de má prestação de serviços por parte da franqueada, conclui-se que resta comprovada a relação jurídica existente entre as requeridas, sendo plenamente possível que ambas respondam pelos danos materiais e morais ocasionados ao requerente, à luz do CDC.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

No presente caso, sustenta a autora que no ano de 2021 celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos com a requerida, cujo pagamento fora pactuado mediante financiamento bancário, distribuído em 24 parcelas mensais no valor de R$ 404,30, perfazendo o montante de R$ 9.703,20. Contudo, sustenta que a cada comparecimento à filial da requerida, na data previamente agendada, era surpreendida com o abrupto cancelamento de seu atendimento. Assim, requer devolução do valor pago, em dobro, e indenização por danos morais.

No caso dos autos, embora tenha havido contratação pela autora, que não nega tal fato, considero como plausível o desfazimento do negócio jurídico, tendo em vista a alegação, não controvertida, de que não houve atendimento para realização dos serviços contratados, bem como porque a autora manifestou expressamente não ter intenção de manter a avença, especialmente porque tentou pelas vias administrativas cancelar o contrato junto às requeridas, não logrando êxito.

Destaco que as requeridas apresentaram contestações (id’s 66904160 e 71005588) sem que houvesse juntada de documento hábil a comprovar a efetiva realização dos serviços odontológicos contratados pela autora.

Deste modo, tenho que a manutenção do contrato se traduziria em manifesta desvantagem à consumidora, que se viu obrigada a pagar por um serviço que não utilizou, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em vista da manifestação expressa quanto ao desejado cancelamento da avença, aliado ao fato de não ter havido utilização do serviço, tenho que merece acolhida o pedido declaratório de cancelamento do contrato, com consequente devolução dos valores pagos, conforme id’s 64646408 e 64646409, todavia de forma simples, pois não se caracterizou cobrança indevida, em vista da então existência/validade do contrato entre as partes.

Destarte, o STJ já se manifestou acerca da responsabilidade solidária em relação de consumo, dispondo que
“É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços”
(STJ; AgInt-REsp 2.200.584; Proc. 2025/0070374-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 16/06/2025).

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. Ou seja, a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem
.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)